Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO MENOR ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de redução da verba alimentícia arbitrada na sentença, considerando o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade.
2. A pensão alimentícia deve ser arbitrada em observância à proporcionalidade do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, além da razoabilidade a ser verificada em cada caso concreto, nos termos do artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do CC/02
3. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, a constituição de nova família não constitui justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar, que exige prova da redução da capacidade financeira do alimentante.
4. In casu, o apelante não demonstrou que a fixação da pensão alimentícia da sentença não estivesse de acordo com o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade e assim justificar a redução da verba alimentícia arbitrada.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.